Tribunal: TJMT
Processo: 1008780-59.2019.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008780-59.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARI ZILLI - CPF: 492.238.609-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUSPENSA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Homologada a desistência e condenada a parte desistente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, deve ser

suspensa a exigibilidade por ser a parte demandante beneficiária da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1008780-59.2019.8.11.0002 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: ARI ZILLI

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ARI ZILLI contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que declarou a litispendência e julgou o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter dado azo à desistência do processo depois de formada a relação processual, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 90, do CPC.

O apelante alega que não cabe a condenação em honorários por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Requer o provimento do recurso para que seja isento ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de acordo com os benefícios do art. 12 da Lei n° 1.060/50.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ARI ZILLI contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que declarou a litispendência e julgou o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter dado azo à desistência do processo depois de formada a relação processual, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 90, do CPC.

Como consta na sentença, o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, de modo que a condenação em honorários deve ser suspensa, a par da desistência pleiteada pelo autor.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃOCÍVEL.
LOCAÇÃO
.
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Homologada a
desistência
da
ação
, as despesas e
honorários
serão pagos pela parte que desistiu. Art. 90, ‘caput’, do CPC. 2. Estando a parte assistida pela Defensoria Pública
do Estado - órgão que sabidamente realiza triagem criteriosa e presta assistência à parcela da população que efetivamente não tem condições de arcar com as despesas do processo – a hipossuficiência econômica é presumível. 3. Recurso provido para conceder a gratuidade de justiça ao autor e suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.(Apelação Cível, No 70075663211, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 26-04-2018)
.

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO
.
GRATUIDADE
DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E
HONORÁRIOS
. DESCABIMENTO. A concessão do benefício pretendido independe da condição econômica de pobreza ou miserabilidade da parte, importando sim a demonstração de carência financeira, nem que seja ela momentânea, uma vez que a benesse se assenta na exclusiva possibilidade de prejuízo do sustento da parte ou de sua família, caso tenha de proceder ao pagamento das custas processuais. Assim, a concessão do benefício está condicionada à prova de insuficiência de recursos. Comprovada a necessidade do autor ao deferido beneplácito pleiteado. Incabível o pagamento de custas e
honorários

advocatícios. Apelo
provido em parte.(Apelação Cível, No 50003238020188210113, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 26-05-2022)
.

“APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO.
AÇÃO
PARA FINS DE ANULAÇÃO DE MULTA E DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
DESISTÊNCIA
DA
AÇÃO
. PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
GRATUIDADE
DA JUSTIÇA. Justifica-se reafirmar a sentença que homologou a
desistência
e condenou a parte desistente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a suspensão da exigibilidade por ser a parte demandante beneficiária da gratuidade da justiça. Apelação desprovida
. (Apelação Cível, No 50020242420188210001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 28-04-2021)
.

Portanto, a sentença deve ser reformada quanto a condenação do apelante em honorários advocatícios, por ser beneficiário da gratuidade da justiça e representado pela Defensoria Pública, devendo esta ser suspensa.

Ante o exposto, provejo o recurso para suspender a exigibilidade da condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022